Tribunal: TJPA
Processo: 0000212-85.2015.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO. DECISAO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS ? AUSENCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO ? IMPROCEDENCIA. 1. Verifica-se que o Conselho de Sentença está estritamente em consonância com o acervo probatório produzido nos autos em que evidenciam a autoria delitiva do apelante, razão pela qual optou pela condenação, de forma unanime, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, até porque a ausência de laudo necroscópico não pode, isoladamente, ensejar a absolvição, se demonstrado nos autos a prática delituosa, corroborada pela certidão de óbito que atesta que a vítima apresentou hemorragia intracraniana. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado, atinente ao deslinde dos fatos, sopesou devidamente as circunstâncias judiciais, considerando como desfavorável a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstancias e consequências, aplicando pena base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão. Após reduziu a pena em 1 (um) ano pela confissão, restando fixada definitivamente em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, ante a ausências de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.Diante das especificidades dos fatos, ao fato de que a pena para o crime de homicídio qualificado varia entre 12 (doze) anos e 30 (trinta) anos de reclusão, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, não há que se falar em reforma da pena base ao mínimo legal.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
APELANTE:
BRUNO GOES DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000212-85.2015.8.14.0048
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO. DECISAO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS - AUSENCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO - IMPROCEDENCIA. 1.

Verifica-se que o Conselho de Sentença está estritamente em consonância com o acervo probatório produzido nos autos em que evidenciam a autoria delitiva do apelante, razão pela qual optou pela condenação, de forma unanime, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, até porque a ausência de laudo necroscópico não pode, isoladamente, ensejar a absolvição, se demonstrado nos autos a prática delituosa, corroborada pela certidão de óbito que atesta que a vítima apresentou hemorragia intracraniana. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado, atinente ao deslinde dos fatos, sopesou devidamente as circunstâncias judiciais, considerando como desfavorável a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstancias e consequências, aplicando pena base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão. Após reduziu a pena em 1 (um) ano pela confissão
, restando fixada definitivamente em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, ante a ausências de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.
Diante das especificidades dos fatos, ao fato de que a pena para o crime de homicídio qualificado varia entre 12 (doze) anos e 30 (trinta) anos de reclusão, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, não há que se falar em reforma da pena base ao mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
APELANTE:
BRUNO GOES DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000212-85.2015.8.14.0048
R e l a t ó r i o

BRUNO GOES DO ESPÍRITO SANTO
, interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salinópolis que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que na madrugada do dia 02.01.2015 o acusado desferiu uma paulada em Sandro da Silva do Nascimento, o qual veio a óbito. Noticia ainda que ambos possuíam uma rixa e que a vítima foi pega de surpresa.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou BRUNO GOES DO ESPÍRITO SANTO a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição por ter sido a decisão manifestamente contraria as provas dos autos e, caso não seja esse entendimento, pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Aduz a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contraria as provas dos autos, uma vez que não há nos autos provas que demonstre a autoria delitiva dos apelantes.

Com relação a decisão manifestamente contraria às provas dos autos, essa somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de prova constantes dos autos, a despeito das afirmações do acusado de que

jogou um ¿pau¿ que acertou a cabeça do acusado, há depoimentos testemunhais, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa em que evidenciam a autoria delitiva do acusado no cometimento do crime de homicídio qualificado.

A ausência de laudo necroscópico não é apta a ensejar a absolvição do acusado, se o arcabouço probatório, aponta a autoria delitiva do mesmo, informando que este possuía rixa com a vítima em virtude da ex companheira da vítima ser a atual namorada do apelante, ocasionando discussões uma vez que vítima e sua ex companheira possuíam uma filha.

Ademais, a certidão de óbito confirma as provas constantes dos autos em que atesta que a vítima apresentou hemorragia intracraniana, traumatismo crânio-encefálico.

Assim,
verifica-se que o Conselho de Sentença está estritamente em consonância com o acervo probatório produzido nos autos em que evidenciam a autoria delitiva do apelante, razão pela qual optou pela condenação, de forma unanime, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.

Com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, o magistrado, atinente ao deslinde dos fatos, sopesou devidamente as cricunstancias judiciais, considerando como desfavorável a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstancias e consequências, aplicando pena base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Após reduziu a pena em 1 (um) ano pela confissão,
restando fixada definitivamente em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, ante a ausências de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, diante das especificidades dos fatos, ao fato de que a pena para o crime de homicídio qualificado varia entre 12 (doze) anos e 30 (trinta) anos de reclusão, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, não há que se falar em reforma da pena base ao mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA